Tribunal: TJPA
Processo: 0807004-54.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10985 - Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807004-54.2024.8.14.0000

REQUERENTE: EVANDRO NAZARENO DA COSTA ALMEIDA

INTERESSADO: VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807004-54.2024.8.14.0000.

REQUERENTE:
EVANDRO NAZARENO DA COSTA ALMEIDA.

ADVOGADOS:
Amanda Gabrielly Morais Sá Amaral, OAB-PA Nº 19.718; Marcelo Lieandro da Silva Amaral, OAB-PA Nº 20.474.

REQUERIDO: Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém-PA.

Processo originário Nº
0022667-18.2016.8.14.0401
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO CONHECIDA. PROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1.

Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta contra trânsito em julgado de Acórdão em Apelação Criminal, que reformou sentença absolutória, condenando o revisionando a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias multa, por crimes contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I, II e III da Lei nº 8.137/1990 – por quatro vezes – c/c art. 69 do CP), visando extinção da punibilidade pelo reconhecimento do princípio da insignificância.

II. Questões em discussão.

2.

(i) Avaliar a extinção da punibilidade pela aplicação do princípio da insignificância
. (ii) verificar a hipótese de nulidade absoluta do julgado, por ausência de intimação pessoal do revisionando e seu defensor constituído. (iii) analisar a reforma parcial do acórdão condenatório, visando afastar a hipótese de concurso material de crimes (artigo 69 do CP), aplicando-lhe, por conseguinte, a hipótese de crime continuado (artigo 71 do CP).

III. Razões de decidir.

3.

No Auto de Infração e Notificação Fiscal do Débito Tributário, a dívida tributária do revisionando é, - em Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA, excluído juros de mora, correção monetária e multa -, 12.305,62. O art. 1º da Lei Estadual nº 8.870/2019, autoriza ao Estado o não ajuizamento da ação de execução fiscal nas hipóteses em que o valor fraudado não exceda a 15.000 (quinze mil) UPF-PA. Retroatividade da Lei mais benéfica. Precedentes do STJ e TJPA para aplicação do princípio da insignificância.

4.

Prejudicada a análise de ausência de intimação pessoal do revisionando e defensor constituído,
por ser matéria subsidiária em caso de não provimento do reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância
.

5.

Prejudicada a análise da tese de se alterar a condenação de concurso material de crimes, para condenação por crime continuado,
por ser matéria subsidiária em caso de não provimento do reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância

IV. Dispositivo.

6.

Revisão Criminal conhecida e julgada procedente,
para absolver o requerente, em face da aplicação do princípio da insignificância.

_______

Dispositivos relevantes citados: art. 1º, incisos I, II e III da Lei Federal nº 8.137/1990; art. 107, III do CP; art. 106 do CTN; Lei Estadual nº 8.870/2019.

Jurisprudência citada relevante:
TJPA.
Apelação Criminal Nº 0010625-39.2013.8.14.0401. Relatora Rosi Maria Gomes de Farias. 1ª Turma de Direito Penal. Julgado em 30/08/2021; TJPA. Apelação Criminal Nº 0013551-85.2016.8.14.0401. Relator Leonam Gondim da Cruz Junior. 2ª Turma de Direito Penal. Julgado em 22/05/2023; TJPA. Recurso Especial em HC Nº 0814192-06.2021.8.14.0000. Relator Rômulo José Ferreira Nunes. Tribunal Pleno. Julgado em 07/06/2022; STJ - AgRg no REsp: 1716714 SP 2017/0327088-2, Relator Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 04/10/2018, T5 - Quinta Turma. Data de Publicação: DJe 26/10/2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar procedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta em favor de
EVANDRO NAZARENO DA COSTA ALMEIDA
,
apontando como juízo revisionado a Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém-PA.

Asseveram os Advogados que o revisionando foi denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 1º, incisos I e II da Lei 8.137/1990 (por quatro vezes), c/c art. 69 e art. 91, I, ambos do Código Penal e, após regular instrução, adveio
sentença absolutória.

O
Ministério Público interpôs apelação, conhecida e parcialmente provida por este Corte Estadual, resultando na condenação do requerente à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato delituoso,
pela prática dos crimes descritos no art. 1º, incisos I e II da Lei 8.137/1990 (por quatro vezes), c/c art. 69 do Código Penal
.

Reportam que, após o trânsito em julgado, os autos foram encaminhados ao juízo primevo para cumprimento do acordão condenatório, tendo entendido que seria caso de aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o valor do crédito tributário, a quando do oferecimento da denúncia, seria inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA,
entretanto, como a matéria se encontrava esgotado a nível de primeira instância, determinou o cumprimento do acórdão
(ID 19280220)
.

A defesa sustenta pela procedência da Revisão, com a absolvição do requerente, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, alega nulidade absoluta do acordão, considerando a ausência de intimação pessoal do revisionandos e de seu defensor constituído. Em tese subsidiária, requer a reforma parcial do acórdão condenatório, com o afastamento do concurso material de crimes (art. 69 do CP), aplicando-se o crime continuado (art. 71 do CP).

A medida liminar requerida foi deferida, determinando-se a revogação da prisão e o sobrestamento do cumprimento da execução penal (ID 19307524).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e procedência parcial da Revisão Criminal, considerando que o advogado do requerente, quando da publicação do acórdão condenatório, já havia falecido, devendo ser reconhecida a nulidade da certidão de trânsito em julgado, por ofensa à ampla defesa e ao contraditório, e determinada a intimação pessoal do revisionandos com a consequente reabertura do prazo recursal (ID 19581854).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em julgamento por Plenário Presencial, para fins de realização de sustentação oral requerida pela defesa do revisionando.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, estando a revisão criminal instruída com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória (ID 19279263) e apontando como fundamento o artigo 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, conheço da ação.

Inicialmente, registro que a revisão criminal é compreendida como ação autônoma de impugnação que visa desconstituir a coisa julgada, sempre que a decisão impugnada evidencie vício de procedimento ou de julgamento, ou novas provas que demonstrem a inocência do requerente.

Postula a defesa do requerente a absolvição, em face da incidência do princípio da insignificância, com base na Lei Estadual nº 8.870/2019, que prescreve que a Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE-PA), está autorizada a não ajuizar ações ou desistir daquelas ajuizadas, quando o valor do débito do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA.

Os Tribunais Superiores pacificaram entendimento pela incidência do princípio da insignificância nas situações em que a conduta não atinge, de forma socialmente relevante, o bem jurídico tutelado pela legislação.

Para isto, o STF considerou a cumulação de 4 requisitos para aferição de uma conduta insignificante: a
) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
; e
d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada
. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelos agravados e a ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal, mas nas instâncias administrativas. III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1060007 MG 0000638-70.2012.4.01.3808, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 29/10/2020).

Nesse trilho, na esfera dos crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90), o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1709029/MG, ratificou a revisão (Resp. nº 1.688.878/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018, Tema 157) do entendimento firmado pelo julgamento, sob o rito dos repetitivos, do Recurso Especial nº 1.112.748/TO – Tema 157, de forma a adequá-lo ao entendimento do STF, este o qual tem considerado o parâmetro fixado nas Portarias nº 75 e 130/MF de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para aplicação do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e delito de descaminho, no compasso do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com as atualizações efetuadas pelas referidas Portarias 75 e 130/MF.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRIBUTOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O VALOR PREVISTO NO ARTIGO 20 DA LEI N. 10.522/02, COM AS ALTERAÇÕES DA PORTARIA N. 75/12 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça, em julgamento proferido pela Terceira Seção nos Recursos Especiais n. 1.709.029/MG e 1.688.878/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de considerar insignificante os crimes crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário, excluídos os acréscimos posteriores à sua consolidação, decorrentes de juros e multa, não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/02, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda
. 2. Na hipótese dos autos, o tributo sonegado pela conduta atribuída ao embargado corresponde ao principal de R$ 15.873,15 (quinze mil, oitocentos e setenta e três reais e quinze centavos), inferior ao limite previsto nas Portarias Ministeriais mencionadas, mostrando-se correto o reconhecimento da atipicidade material da conduta do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1716714 SP 2017/0327088-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018).

Todavia, tal monta não vincula os entes federados, que dispõem de autonomia, nos termos do art. 18, da CF, estando cada Estado e Município franqueados a editar suas próprias legislações regulamentando a matéria, fixando patamar diverso para arquivamento de execuções fiscais.

Assim, como se trata de sonegação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), tributo de competência estadual, deve ser aplicada a legislação correlata, sendo, no caso vertente, a Lei do Estado do Pará nº 8.870/2019, que, em seu art. 1º, autoriza ao Estado o não ajuizamento da ação de execução fiscal nas hipóteses em que o valor fraudado não exceda a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA), conforme se pode observar:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...) IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA. (grifo nosso).

Demais, os julgados dos Tribunais Superiores no sentido de que a fluência de juros moratórios e eventuais multas que integram o crédito tributário não tem o condão de acrescer valor para aferição do alcance do princípio da insignificância, sob pena de se extrapolar o âmbito do tipo penal.

Nesse ponto, como muito bem exposto pelo juízo sentenciante (ID 19280220) ao se reportar aos julgados desta Corte (
APELAÇÃO CRIMINAL – Nº

0010625-39.2013.8.14.0401
– Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/08/2021;
APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013551-85.2016.8.14.0401
– Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/05/2023; também entendo que a consideração, na esfera criminal, dos juros e da multa em acréscimo ao valor do tributo sonegado, para além de extrapolar o tipo penal, implicaria em punição em cascata, na aplicação da reprimenda penal sobre a punição administrativa anteriormente aplicada.

Por isso, tenho que o valor a ser considerado para fins de aplicação do princípio da insignificância é aquele fixado no momento da consumação do crime, ou seja, da constituição definitiva do crédito tributário e não aquele posteriormente alcançado com a inclusão de juros e multa por ocasião da inscrição desse crédito na dívida ativa.

No caso dos autos se percebe que o Auto de Infração e Notificação Fiscal do Débito Tributário (19280215, pág. 02), a dívida tributária do revisionando é, - em UPF, excluído juros de mora, correção monetária e multa -, 12.305,62, valor abaixo dos 15.000 (quinze mil) UPF’s prevista na legislação.

Acompanhando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, este E. Tribunal de Justiça,

tem se posicionado no sentido de considerar a legislação estadual para aferição da aplicabilidade do princípio da bagatela e, tendo em vista que no caso concreto o débito fiscal apurado como devido, na ocasião da lavratura do Auto de Infração, não excede 15.000 UPF-PA, observa-se a hipótese de aplicação do princípio da insignificância, de acordo com o parâmetro do Superior Tribunal de Justiça e legislação estadual correlata. Torno a colacionar:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIMES DOS ARTIGOS 2º, INCISO I E ART. 11 DA LEI 8137/90 C/C ART. 71 DO CP – ATIPICIDADE DA CONDUTA. Lei 8.870/2019 AUTORIZA A NÃO AJUIZAR OU DESISTIR DE AÇÕES COM débito igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPFPA, o que perfaz a quantia de R$ 51.925,50 - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.VALOR FIXADO NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME R$35.205,49. quantum inferior ao teto ESTABELECIDO NA LEI 8.870/2019. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO DÉBITO ABAIXO DO TETO. INVIÁVEL PARA COBRANÇA EX VI ART. 1º, inciso IV da lei Estadual 8.870/2019. JUSTA CAUSA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME. I – Na hipótese, consolidou-se, ainda, o entendimento de que "a aplicação da bagatela aos tributos de competência estadual encontra-se subordinada à existência de norma do ente competente no mesmo sentido da norma federal, porquanto a liberalidade da União para arquivar, sem baixa na distribuição, as execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 não se estende, de maneira automática, aos demais entes federados No caso a Lei Ordinária 8.870/20189, seria a norma estadual que guarda simetria com o lei federal. Precedentes do STJ; II - Destarte, ao se fazer o confronto entre os fatos narrados no acervo e a Lei Ordinária Estadual Nº 8.870 de 2019, a qual determina que somente deverão ser ajuizadas ações executivas nos valores acima de 15.000 UFEPAS (art. 1ª, inciso IV da Lei 8.870/2019), e que no caso em comento o Auto de Infração se refere a lançamento tributário inferior a esse valor, que hoje Seria de 10.170 UFEPS, ou seja, R$ 33.836,61. Nesses termos, a norma paradigma se subsumiria ao caso em debate, que desautoriza o ajuizamento de ações de execução fiscal, e desistir daquelas já ajuizadas, referentes a créditos tributários, inscritos em dívida ativa que não atinjam o teto de 15.000 UFEPAS. Logo, a existência de lei estadual que autorize a inexigibilidade de execução fiscal para cobrança de débitos de natureza tributária que não atinja patamar específico de valor permite a aplicação do princípio da insignificância para trancamento de ação penal.

(TJ-PA. Recurso Especial em HC 0814192-06.2021.8.14.0000. Relator Rômulo José Ferreira Nunes. Tribunal Pleno. Data de Julgamento: 07/06/2022).

Demais, apesar da Lei Estadual nº
8.870/2019
[1]
, somente ter entrado em vigor após a condenação do requerente,
a retroatividade de lei mais benéfica é um princípio geral de Direito, previsto na Constituição Federal (CF, artigo 5º, XL), art. 107, III do CP e no Código Tributário Nacional (CTN), mais especificamente no artigo 106, que prevê a possibilidade expressa de aplicação da lei a fatos pretéritos, quando se tratar de norma que beneficie o contribuinte.

Em relação as teses defensivas de reconhecimento de nulidade absoluta,
por ausência de intimação pessoal do revisionando e de seu defensor constituído
e reforma parcial do acórdão condenatório, visando excluir da condenação o concurso material de crimes (art. 69 do CP), aplicando-se a condenação por crime continuado (art. 71 do CP),
entendo que estão prejudicadas
, por serem subsidiárias em caso de não provimento do reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância.

Ante o exposto
,
conheço da Revisão Criminal, julgando procedente
o pedido de extinção da punibilidade do revisionando
EVANDRO NAZARENO DA COSTA ALMEIDA
, por atipicidade material da conduta decorrente do princípio da insignificância.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/02/2025